Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708847-89.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 40090771, para que sejam retirados os autos da pauta da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e incluídos em sessão telepresencial, observada a inscrição para sustentação oral. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora